Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703712-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO MARQUES DE FARIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Rogério Marques de Farias (ID no 53075412) contra decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça concedida ao apelante na origem (ID no 52824133). 2. O embargante, em suma, sustenta que há omissão na decisão, uma vez que na análise dos pressupostos necessários à manutenção da gratuidade de justiça não foram consideradas todas as suas despesas mensais familiares e a documentação apresentadas evidencia a hipossuficiência financeira declarada. 3. Destaca que vem ajudando financeiramente a sua mãe, que está em tratamento de saúde, o que também interfere no orçamento financeiro da família e inviabiliza o pagamento das custas processuais. 4. Pede o saneamento do vício pontado para reformar a decisão e manter a gratuidade de justiça deferida, permitindo o regular processamento da apelação. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Apesar de sustentar que há omissão na decisão, pois teria deixado de apreciar a documentação que demonstra as diversas despesas mensais da família, os fundamentos fático-jurídicos do pedido foram devidamente considerados. 10. A análise da necessidade de manutenção da gratuidade de justiça levou em consideração a renda bruta do recorrente, assim como as despesas apresentadas, constatando que não estão preenchidos os pressupostos necessários para a concessão ou manutenção do benefício excepcional. 11. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. Não subsiste a alegação de omissão, pois todos os pontos relativos aos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça foram devidamente considerados. 12. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pelas partes, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia, o que foi devidamente observado na decisão recorrida. 13. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 14. Eventual discordância das partes quanto ao resultado, deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 15. Destaque-se que a documentação apresentada com os embargos de declaração apenas reforça que o embargante não preenche os pressupostos fático-legais para a manutenção do benefício excepcional da gratuidade de justiça. 16. Ausente comprovação de omissão, obscuridade, erro material ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Dispositivo 17. Conheço e rejeito os embargos de declaração. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO